Tribunal: STF
Processo: RMS 29914
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS AO PESSOAL DA ATIVA NO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. FICHAS FINANCEIRAS JUNTADAS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE IMPETRADA EM INFORMAÇÕES, AS QUAIS FORAM REUNIDAS EM VOLUME APENSADO AOS AUTOS PRINCIPAIS. AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DA CAUSA.



    RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.